Tribunal: TJES
Processo: 5007652-47.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007652-47.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALYSSON OLIVEIRA VILELA

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Advogado do(a) IMPETRANTE: HAMILTON ANTONIO ZARDO NETO - SC62156
Advogado do(a) IMPETRADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG56543-A

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO MAGISTRATURA TJES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À PONTUAÇÃO CHEIA COM BASE NOS ITENS DO ESPELHO DE CORREÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DO MODELO DO ESPELHO ABERTO. PRECEDENTES DO CNJ. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DIRETRIZES DO CNJ PARA O CONCURSO DA MAGISTRATURA. RESOLUÇÃO 531/2023. ORDEM DENEGADA.

I.CASO EM EXAME

1.Trata-se de pedido de atribuição de pontuação integral pelo Poder Judiciário a candidato que, no concurso para a magistratura, respondeu de acordo com os itens do espelho de correção, mas pontuou parcialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em debate consiste em saber se a Banca Examinadora deve, na fase das provas discursivas, adotar o critério do “espelho aberto” que está de acordo com precedentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ou com base no espelho fechado, como pretende o impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O critério mais proporcional e de acordo com a supremacia do interesse público é o do espelho aberto, pois abrange tanto aqueles que responderam de acordo com os itens do espelho de resposta como aqueles que, não obstante tenham seguido linha de pensamento diverso, tenham apresentado raciocínio jurídico coerente, robusto e de acordo com a legislação e com a jurisprudência atuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
O critério de correção de provas discursivas em concursos para ingresso na carreira da magistratura é a do espelho aberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007652-47.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALYSSON OLIVEIRA VILELA

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno, por maioria, acorda em denegar a segurança, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007652-47.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALYSSON OLIVEIRA VILELA

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Advogado do(a) IMPETRANTE: HAMILTON ANTONIO ZARDO NETO - SC62156
Advogado do(a) IMPETRADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG56543-A

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Alysson Oliveira Vilela em face de ato supostamente ilegal imputado ao senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e do senhor Diretor de Concursos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) relativo ao concurso para ingresso na carreira da magistratura do TJES regido pelo Edital 01/2023.

Foi concedida monocraticamente medida liminar para atribuir ao candidato a pontuação pleiteada em vista de garantir-lhe a permanência no certame (
Id 8878373
).

Cumprido o comando da mencionada decisão monocrática (
Ids 9430663
e
9430667
), a FGV foi intimada para que prestasse informações (
10262886
), o que foi devidamente cumprido (
Id 10814391
).

Intimada para se manifestar (
Id 11212826
), a douta Procuradoria-Geral de Justiça peticionou informando que entendia não se tratar de interesse público e, por esse motivo, se absteria de opinar (
Id 11487105
).

Pois bem.

Inicialmente, na oportunidade do julgamento do pedido liminar, com base juízo perfunctório, entendi preenchidos os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora. Agora, após análise exaustiva do caso, especialmente depois de meditar sobre as informações trazidas pela FGV, reformulei o meu entendimento pelas razões que passo a expor.

Em apertada síntese, o impetrante sustentou o afastamento da regra geral do Tema 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que a Banca Examinadora teria incorrido em flagrante ilegalidade por não seguir o espelho de correção por ela apresentado e, depois, por alterá-lo após a interposição de recursos administrativos por alguns candidatos, dentre eles o impetrante.

Reproduzo abaixo o mencionado Tema de Repercussão Geral:

Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Desse modo, a Banca Examinadora não teria seguido o espelho por ela mesmo disponibilizado. Nesse sentido, embora o candidato tivesse tratado do tema constante no espelho, teria ele recebido nota parcial, sem justificativa aparente para não receber a pontuação cheia:

“Nos quesitos disponibilizados no espelho resposta não há qualquer menção à subitens ou qualquer outra forma de análise quanto ao conteúdo de cada item. Mesmo assim, de maneira totalmente não justificada (vez que a motivação teria que se dar no espelho resposta) recebeu notas parciais em quesitos expressa e corretamente enfrentados [...]”

“Não há qualquer justificativa no espelho resposta para atribuir apenas parcialmente os pontos do Impetrante nas referidas questões.”

Em um segundo momento, em atenção ao Recurso Administrativo, a Banca Examinadora teria, segundo o impetrante, respondido de modo padronizado, ou seja, vários recursos tiveram respostas idênticas.

Além disso, teria havido uma mudança no espelho de correção, pois a Banca Examinadora, a esta altura, informou que “diante do caráter competitivo do certame, a correção foi marcadamente comparativa.”.

A utilização do critério comparativo teria, segundo o impetrante, inovado no espelho de correção, o que configuraria flagrante ilegalidade, autorizando o afastamento da regra geral do Tema 485 de Repercussão Geral do STF.

Em suma, é sustentada a ilegalidade do ato em dois momentos que estão relacionados entre si: o primeiro, pela atribuição de nota parcial à questão em que o candidato tratou do tema exigido no espelho; o segundo, por ter sido usado o critério comparativo, o que não constava no espelho de correção no primeiro momento.

Quanto ao segundo ponto, ainda, o impetrante aduz que a conduta da Banca Examinadora o teria lesado por não permiti-lo explorar todos os pontos possíveis por meio do Recurso Administrativo.

Em que pesem todos os brilhantes argumentos e a aguda linha de raciocínio apresentada pelo impetrante, as informações prestadas pela FGV (
Id 10814391
)

me convenceram do contrário. Explico.

De forma bastante direta, o argumento cabal acerca da legalidade da conduta da Banca Examinadora está no item 3 da ementa do Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo 0007173-12.2017.2.00.0000, julgado em 25/05/2018 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e apresentado na peça informativa pela FGV, a qual reproduzo abaixo:

“3)
Consectariamente, é possível que os tribunais, em provas subjetivas para ingressos na magistratura, adotem “espelhos abertos”, o que permite aos membros da banca avaliarem os candidatos para além de um espelho fechado e previamente determinado. Isso possibilita, por exemplo, que um candidato possa lograr aprovação no concurso mesmo adotando uma linha diversa do entendimento de uma resposta padrão, caso o examinador entenda que houve a devida fundamentação.”

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0007173-12.2017.2.00.0000 - Rel. VALTÉRCIO DE OLIVEIRA - 272ª Sessão Ordinária - julgado em 22/05/2018 )

De fato, a princípio, a ideia de “espelho aberto” de correção poderia causar certa insegurança por trazer à mente a possibilidade de subjetivismos na atribuição de pontos. Não por outro motivo, os tribunais ao redor do País têm adotado o salutar costume de contratar bancas especializadas para a operacionalização de seus respectivos concursos.

Com a banca terceirizada, o fantasma de possíveis favorecimentos escusos, se não resta totalmente afastado, fica substancialmente reduzido, em observância aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, nos termos do artigo 37 da Constituição da República.

Além disso, o trecho transcrito do julgado acima traz um alerta acerca das possíveis consequências da adoção de um “espelho fechado de correção”: caso o candidato tenha adotado uma linha raciocínio juridicamente robusta e coerente, porém diferente daquela proposta do espelho, ele não pontuaria.

Tal consequência tem o potencial de trazer forte prejuízo para o Poder Judiciário como um todo, pois estaríamos alijando do processo seletivo pessoas às vezes altamente qualificadas - que seriam excelentes magistrados - porque não seguiram a linha de raciocínio apresentada no espelho.

Tal cenário, além de atentar contra o princípio do pluralismo e da diversidade, implicaria em grande injustiça contra candidatos que poderiam prestar um excelente serviço ao Poder Judiciário, ao arrepio do princípio da supremacia do interesse público.

Em vista desta situação, a Banca Examinadora, ao adotar o critério do “espelho aberto”, atentou de forma escorreita às consequências de sua conduta, como salutarmente mandam os artigos 20 e 21 do Decreto-Lei 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB):

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial,
não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

(Regulamento)

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Art. 21.
A decisão que
, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas
.

(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

(Regulamento)

Parágrafo único. A decisão a que se refere o
caput
deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Ademais, além da razoabilidade ponderada da Banca Examinadora, penso que a adoção do critério do “espelho aberto” seja o mais alinhado com as atuais diretrizes do CNJ acerca dos concursos da magistratura. Como é de conhecimento de todos, recentemente, o CNJ, por meio da Resolução 531/2023, instituiu o Exame Nacional da Magistratura (ENAM) como requisito para o ingresso na carreira.

Dentre os “considerandos” da citada resolução, destaca-se aquele que menciona a valorização do raciocínio jurídico, da resolução de problemas e da vocação para a magistratura. Transcrevo-o:

CONSIDERANDO a necessidade de que o processo seletivo valorize o raciocínio, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura, mais do que a mera memorização de conteúdos;

(
https://atos.cnj.jus.br/files/original130306202311156554c18a77aad.pdf
)

Não por um acaso, o “considerando” subsequente diz respeito à democratização do acesso à carreira:

CONSIDERANDO a importância de democratizar o acesso à carreira da magistratura, tornando-a mais diversa e representativa;

Todos esses valores são promovidos por meio do critério do “espelho aberto”, nos termos de ementa do julgado acima transcrito que, relembrando, alerta para o fato de que a adoção do “espelho fechado” poderia preterir candidatos que formulem escorreitos e robustos raciocínios jurídicos capazes de resolver problemas da vida real que, no entanto, sejam diferentes do espelho proposto.

Ademais, a adoção do “espelho aberto” utiliza os critérios aos candidatos disponibilizados apenas como um norte, como um parâmetro. Aqueles que responderam de acordo com os itens do espelho, pontuarão. Já aqueles que responderam de forma diversa, no entanto, coerente e de acordo com a legislação e a jurisprudência atuais também poderão pontuar.

O
quantum
da mencionada pontuação ficará à mercê da desenvoltura, da performance do candidato a ser aferida pelo examinador. Nesse último ponto, penso ser humanamente impossível haver um critério matemático, objetivamente mensurável de pontuação, até mesmo porque se trata de prova “subjetiva”, como o próprio nome já diz - não obstante sejam vedados subjetivismos, como já visto.

Portanto, em que pese a aguda linha argumentativa apresentada na petição inicial, entendo que a carreira da magistratura possui peculiaridades que se amoldam melhor ao critério do “espelho aberto”, ao contrário do que sustenta o impetrante em prol da tese do “espelho fechado”.

Por todas essas razões, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e denego a segurança ao impetrante.

Torne-se sem efeito a medida liminar concedida na decisão de
Id 8878373
, nos termos do artigo 255, §3º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - RITJES.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas judiciais cuja exigibilidade deve ficar suspensa, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade da Justiça (artigo 98, §3º do Código de Processo Civil).

Sem condenação por honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5007652-47
.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
ALYSSON OLIVEIRA VILELA

A. COATORA: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA

VOTO-VISTA

DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes pares,

Relembro que se trata de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
ALYSSON OLIVEIRA VILELA
em face de atos atribuídos ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES e ao PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), entidade executora do certame regido pelo Edital nº 01/2023.

O impetrante insurge-se contra sua reprovação na prova prática de sentença cível, alegando, em síntese, ilegalidades na correção, tais como: (i) atribuição de notas parciais em quesitos que alega ter respondido integralmente conforme o espelho de resposta inicial; (ii) utilização de critérios subjetivos e não previstos no espelho; (iii) modificação/complementação do espelho de resposta após a interposição do seu recurso administrativo; e (iv) emissão de resposta padronizada e genérica ao seu recurso, sem análise dos fundamentos específicos.

Pleiteou, liminarmente, a atribuição da pontuação integral nos quesitos impugnados para ser reintegrado ao certame, ou, subsidiariamente, a suspensão do concurso. No mérito, requereu a confirmação da majoração da nota ou, subsidiariamente, a anulação da prova de sentença cível.

O E. Relator – Des. Pedro Valls Feu Rosa – proferiu voto no sentido de denegar a segurança.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Conforme art. 50, “d” do Regimento Interno deste e. TJES, compete ao Tribunal Pleno, originariamente, processar e julgar: “os
mandados de segurança
e os HABEAS DATA
contra os atos
do Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa ou dos membros de sua Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas e membros de sua mesa,
do próprio Tribunal de Justiça
, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça e
dos Desembargadores que o integram
”.

Demais disso, o art. 6°, § 3° da Lei 12.016/2009 estabelece que se considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Na espécie, o ato impugnado no presente
mandamus
, que ocasionou a eliminação do candidato no certame, por não ter atingido a pontuação mínima necessária na segunda fase, relativa à prova discursiva, foi praticado exclusivamente pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Isto porque, conforme consta no item 1.1 do Edital nº 01/2023,
“o Concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada FGV”.

Nesta linha, nota-se do exame da documentação apresentada pelo impetrante junto à inicial que a resposta ao recurso administrativo (id. 8659563) e o espelho de correção individual definitivo (id. 8659559) foram todos elaborados pela banca examinadora.

Assim, como introduz o Exmo. Des. Presidente deste Sodalício em informações prestadas em id. 9143145, o Presidente da Comissão do Concurso não seria parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, pois o ato questionado deve ser atribuído exclusivamente à banca organizadora do concurso.

Sabe-se que, apesar de o concurso público ter como objetivo preencher o cargo de Juiz Substituto no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cabe à FGV a responsabilidade de organizar, executar e conduzir todas as etapas do processo seletivo, conforme determinado pelo Edital, sobressaindo, pois, a ilegitimidade
ad causam
do Presidente da Comissão, eis que não praticou o ato coator.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do c. STJ, adotando o mencionado entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes.

2.
Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013.

3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima.

5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

Diante disso, peço vênia ao Il. Desembargador Relator, para divergir do entendimento ora adotado, por vislumbrar a ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso no presente processo.

Por fim, acrescento que é vedada a aplicação da Teoria da Encampação na hipótese vertente, tendo em vista que a retificação do polo passivo ensejará a modificação da competência do órgão julgador, conforme orientação firmada na Súmula nº 628 do STJ.

Vejamos o recente entendimento do c. STJ na matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para esta Corte, o Secretário da Fazenda Estadual não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que trata de questões envolvendo tributos, como, no presente caso, o ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação). 2.
Não é possível a aplicação da Teoria da Encampação, porquanto a retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração do órgão julgador da ação mandamental. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 69.691; Proc. 2022/0278883-7; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 23/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. TEMA 430/STJ. SÚMULA 266/STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. Tem-se, na origem, mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de Goiás questionando a constitucionalidade da alíquota de 29% do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) sobre a energia consumida pela parte ora agravante, em razão da patente essencialidade do serviço.

2. Conforme precedentes desta Corte, o Secretário da Fazenda estadual não possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que trata de questões envolvendo tributos, como, no presente caso, o ICMS.

3. Não é possível a aplicação da Teoria da Encampação, porquanto a retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração do órgão julgador da ação mandamental. Precedentes.

4. Aplicável a tese firmada quanto ao Tema 430 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em vista do óbice inserto na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 63.346/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO. SÚMULA 628/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A teoria da encampação relativiza a indicação equivocada da autoridade coatora na ação mandamental, possibilitando, assim, a continuidade do processo sem que haja a necessidade de extinção dos autos sem resolução do mérito. Sua aplicação, todavia, carece do preenchimento dos requisitos delineados na Súmula 628/STJ.

2.
Considerando que a autoridade coatora apontada não possui legitimidade para compor o polo passivo, e que possui prerrogativa de foro no Tribunal local, a aplicação da teoria da encampação, com correção do polo passivo, ocasionaria a modificação da competência originária, expediente vedado conforme estabelecido pela Súmula 628/STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RMS n. 72.996/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do eminente Relator, para
JULGAR EXTINTO
o presente
mandamus
, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e eventuais custas remanescentes pela parte impetrante.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedentes os pedidos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial e DENEGAR a segurança ao impetrante.

Torne-se sem efeito a medida liminar concedida na decisão de
Id 8878373
, nos termos do artigo 255, §3º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - RITJES.

Condenar o impetrante ao pagamento das custas judiciais cuja exigibilidade deve ficar suspensa, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade da Justiça (artigo 98, §3º do Código de Processo Civil).

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 17.03 a 21.03.2025

Averbo meu impedimento

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
IALYSSON OLIVEIRA VILELA
em razão de ato coator atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do TJES e ao Presidente da Fundação Getúlio Vargas, consubstanciado na suposta ilegalidade praticada por ocasião da correção da prova discursiva (Sentença Cível), enquanto etapa do concurso para ingresso na Magistratura do Estado do Espírito Santo, resultando na sua reprovação pela não obtenção da pontuação mínima exigida pelo edital.

Argumenta, resumidamente, que: (
I
) os critérios utilizados na correção da prova foram genéricos e subjetivos, não justificando o desconto na pontuação relacionada a cada um dos itens especificados no espelho de resposta; (
II
) houve alteração no gabarito apenas após a fase recursal, inovando os critérios de correção e prejudicando o direito de defesa; (
III
) A banca examinadora utilizou de método comparativo para a correção da prova, ferindo o princípio da impessoalidade; (
IV
) Os recursos foram respondidos de forma padronizada, sem apreciação individualizada, violando o contraditório e a ampla defesa.

Por ocasião do julgamento meritório, o Eminente Desembargador Relator, PEDRO VALLS FEU ROSA, houve por bem
denegar a segurança pleiteada
, por compreender que a situação retratada nos autos não evidencia situação excepcional apta a permitir o controle de legalidade do mérito administrativo, pontuando, na oportunidade, as seguintes razões de decidir:

(
I
)
“
a Banca Examinadora, ao adotar o critério do “espelho aberto”, atentou de forma escorreita às consequências de sua conduta, como salutarmente mandam os artigos 20 e 21 do Decreto-Lei 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB)
“
;

(
II
)
“
além da razoabilidade ponderada da Banca Examinadora, penso que a adoção do critério do “espelho aberto” seja o mais alinhado com as atuais diretrizes do CNJ acerca dos concursos da magistratura
”
;

(
III
)
“
O

quantum

da mencionada pontuação ficará à mercê da desenvoltura, da performance do candidato a ser aferida pelo examinador
”
;

A propósito da matéria em debate, sabe-se, na esteira da orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
em sede de
Repercussão Geral
, que “
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes
.” (
STF
- RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Na hipótese em apreço, nota-se que o objeto de discussão está centrado na metodologia e nos critérios de correção utilizados pela Banca Examinadora do certame para a correção da prova discursiva (Sentença Cível) do Impetrante, na medida em que utilizou método comparativo na atribuição dos pontos contidos nos itens avaliados no espelho de resposta.

Neste aspecto, cumpre transcrever o que consta do Edital em relação aos critérios de avaliação da prova discursiva (Prova Prática),
in verbis:

“12. DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO – PROVAS ESCRITAS

12.1 NORMAS GERAIS

12.1.1 A segunda etapa do Concurso será composta de 2 (duas) provas escritas, uma discursiva e uma prática, sendo que a prova discursiva será realizada em um único dia e a prova prática será dividida em 2 (dois) dias. O tempo de prova, em cada dia, será de 5 (cinco) horas.

12.1.2 Na avaliação das provas discursivas e práticas, serão considerados, em cada questão, o
conhecimento sobre o tema
, a
utilização correta do idioma oficial
e a
capacidade de exposição
.

12.1.2.1 No tópico referente à
utilização correta da Língua Portuguesa
, poderá ser
descontado até no máximo 10% (dez por cento) do valor total da nota
.

12.1.3 A nota final de cada prova será atribuída entre 0,00 (zero) e 10,00 (dez).

(...)

12.3 DA PROVA ESCRITA PRÁTICA

12.3.1 A Prova Escrita Prática consistirá na lavratura de 2 (duas) sentenças, uma criminal e outra cível, em dias distintos.

12.3.2 Na Prova Escrita Prática de Sentença, exigir-se-á, para aprovação, nota mínima de 6 (seis) pontos em cada uma delas, sendo a nota de cada sentença atribuída entre 0,00 (zero) e 10,00 (dez) e a nota da Prova Escrita Prática de Sentença obtida pela média aritmética das notas obtidas nas sentenças criminal e cível.

12.3.3 A identificação das provas e a divulgação das notas serão feitas em sessão pública no Tribunal de Justiça, pela Comissão do Concurso, mediante a convocação dos candidatos, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, em Edital específico, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e divulgado no sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjes23.

12.4 DOS RECURSOS CONTRA AS PROVAS ESCRITAS

12.4.1 Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do resultado preliminar, das 0 horas do primeiro dia às 23 horas e 59 minutos do segundo dia, o candidato poderá requerer vista da prova através do sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjes23.

12.4.2 Após o término da vista, o candidato poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias, das 0 horas do primeiro dia às 23 horas e 59 minutos do segundo dia, através do sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjes23.

12.4.3 O recurso deverá ser dirigido à Presidente da Comissão de Concurso.

12.4.4 O recurso não poderá conter, em outro local em que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de ser preliminarmente indeferido.

12.4.5 Os recursos interpostos serão numerados e distribuídos à Comissão respectiva, devidamente desidentificados.

12.5 Os candidatos classificados às vagas reservadas e que obtiverem nota para serem classificados na concorrência geral, constarão das duas listagens, se habilitando a fazer a inscrição definitiva tanto para as vagas reservadas quanto para as vagas gerais, sendo-lhes facultado fazer inscrição para ambas as concorrências.” (grifo nosso)

Da leitura dos itens editalícios, é possível identificar que a Banca Examinadora, ao proceder à correção das Provas Práticas deve formalizar a composição da nota do candidato pautada na análise de três critérios, a saber:
o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição
.

Na hipótese, a
documentação pré-constituída
que guarnece o Mandado de Segurança aponta que a
Banca Examinadora
, ao realizar a correção das provas práticas de Sentença,
não se distanciou dos critérios estabelecidos no Edital para a atribuição da nota dos candidatos
, tendo pautado a correção na avaliação precisa dos referidos requisitos, conforme os itens detalhados no espelho de resposta.

A propósito dessa questão, cumpre registrar o entendimento de que
“
a clareza e a transparência na utilização dos critérios previstos no edital estão presentes quando a banca examinadora adota conduta consistente na divulgação, a tempo e modo, para fins de publicidade e eventual interposição de recurso pela parte interessada, de cada critério considerado, devidamente acompanhado, no mínimo, do respectivo valor da pontuação ou nota obtida pelo candidato
; bem como das razões ou padrões de respostas que as justifiquem”
, bem como que “
as informações constantes dos espelhos de provas subjetivas se referem nada mais nada menos à motivação do ato administrativo
,
consistente na atribuição de nota ao candidato
”
(
STJ
; RMS n. 58.373/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 12/12/2018).

No caso em comento,
a Banca Examinadora divulgou o Espelho de Resposta, detalhando de forma precisa os itens avaliados e o valor máximo atribuído a cada um dos quesitos a serem avaliados na fixação da nota
e respectivo resultado global das provas dos candidatos.

Importa destacar, por oportuno e relevante, que em se tratando de concurso público para ingresso na Magistratura,
não se pode exigir que a Banca Examinadora divulgue um Espelho contendo um “padrão esperado de resposta”
, haja vista a subjetividade inerente à elaboração de Sentenças e a ampla possibilidade de fundamentação pelos candidatos.

Desta forma, é
plenamente válida a adoção de um “espelho aberto” de resposta, tal como ocorrido
in casu
, onde a Banca Examinadora divulga apenas os itens que deveriam ser abordados pelos candidatos na elaboração da Sentença, indicando a respectiva pontuação para cada um deles, possibilitando, assim, margem para a elaboração de teses e argumentos diversos, que podem vir a ser reconhecidos como adequados, desde que devida e corretamente fundamentados.

Não é outro, inclusive, o entendimento que tem prevalecido no
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
e na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO.
CONCURSO DE INGRESSO NO CARGO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
.
PROVAS DISCURSIVAS. AUSÊNCIA DE ESPELHO DE CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO CNJ.
VERIFICAÇÃO DE PATENTE PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1)
No presente procedimento pretende-se que se determine a divulgação dos critérios de correção das provas discursivas do XVIII Concurso para ingresso na carreira de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

2) O Conselho Nacional de Justiça, pela inteligência da leitura conjunta dos arts. 48, parágrafo único, e 82, inc. II, todos da Resolução CNJ nº 75/2009, tem se manifestado, em inúmeras oportunidades, pela desnecessidade de divulgação dos critérios de correção da prova subjetiva, ou mesmo do espelho de correção da prova.

3) Consectariamente, é possível que os tribunais, em provas subjetivas para ingressos na magistratura, adotem “espelhos abertos”, o que permite aos membros da banca avaliarem os candidatos para além de um espelho fechado e previamente determinado. Isso possibilita, por exemplo, que um candidato possa lograr aprovação no concurso mesmo adotando uma linha diversa do entendimento de uma resposta padrão, caso o examinador entenda que houve a devida fundamentação.

4) Soma-se a isso a falta de previsão no edital de regência do certame no sentido de divulgação dos espelhos de correção das provas discursivas.

5)
Este Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PP 6218-25.2010, Rel. Jefferson Luis Kravchychyn - 115ª Sessão - j. 19/10/2010, validou a conduta do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no que tange à desnecessidade de desnecessidade de divulgação dos critérios de correção da prova subjetiva, ou mesmo do espelho de correção da prova, no bojo do XV Concurso de provimento de cargos de Juiz Federal Substituto do TRF3.

6). Ademais, o recorrente se socorreu deste Conselho bem depois da divulgação do resultado das provas subjetivas, considerando que, na data do requerimento inicial (06.09.2017), o Tribunal já tinha realizado a prova oral dos candidatos aprovados nas fases anteriores. Trata-se, por conseguinte, de conduta flagrantemente preclusa na esfera administrativa.

7) Recurso administrativo conhecido e não provido.

(
CNJ
; - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0007173-12.2017.2.00.0000 - Rel. VALTÉRCIO DE OLIVEIRA - 272ª Sessão Ordinária - julgado em 22/05/2018 ).

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. PEDIDO QUE EXTRAPOLA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I -
Na origem candidato à vaga em concurso público impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente da Comissão do
Concurso Público da Magistratura do Estado de Minas Gerais
, objetivando sua continuidade nas etapas seguintes do certame, bem como reajuste da nota que lhe foi atribuída na prova de sentença criminal. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto pelo candidato contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

II -
A jurisprudência do STJ segue o entendimento do STF no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para aferir critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que a atuação do Poder Judiciário restringe-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ.

III -
Na hipótese dos autos, a parte recorrente buscou a anulação das provas de sentença cível e criminal ao argumento de que os espelhos de correção não apresentaram critérios objetivos (como, por exemplo, um "padrão esperado de respostas") que fundamentariam as notas dos candidatos, permitindo o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa na fase de apresentação de recurso.
Não foi provado caráter genérico nos espelhos de correção acostados aos autos. Ao contrário, os critérios de pontuação inseridos nos espelhos de correção são, de fato, objetivos, necessitando que o candidato demonstre o conhecimento esperado para atuar na magistratura estadual.

IV -
Não se mostra razoável exigir da banca examinadora que aponte um "padrão de resposta esperada", uma vez que a prova de sentença possui um grau de subjetividade na elaboração das respostas, demandando não só conhecimento, mas, capacidade de concatenação das ideias e redação das respostas no formato esperado
. Portanto, para analisar a insatisfação do recorrente, seria necessário ultrapassar os limites de intervenção do Poder Judiciário.

V -
Agravo interno improvido.

(
STJ
; AgInt no RMS n. 73.743/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

Em sendo assim,
não se identifica qualquer ilegalidade ou teratologia praticada pela Banca Examinadora
na correção da Prova Prática de Sentença Cível do candidato Impetrante, tendo sido
detalhada a nota do candidato
para cada um dos itens exigidos no Espelho de Resposta divulgado,
à luz dos critérios editalícios avaliados
, conforme, inclusive, preconizado a
Resolução CNJ nº 75/2009
, em seu artigo 48, que assim dispõe:

“
Art. 48.
Cabe a cada tribunal definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, explicitando-os no edital.

Parágrafo único.
A Comissão Examinadora deverá considerar, em cada questão, o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição.”

Por conseguinte, também não subsiste a tese de ilegalidade pautada na suposta alteração no gabarito apenas após a fase recursal, porquanto as Respostas padronizadas conferida aos candidatos na Resposta ao Recurso Administrativo, apenas esclarece sobre a metodologia adotada pela Banca examinadora na correção das provas, apontando, sem qualquer modificação do Espelho, quais foram as balizas utilizadas para a atribuição da pontuação de todos os candidatos.

Nesse aspecto, não se pode olvidar, tampouco confundir, a
distinção existente entre “os critérios de correção”
- os elementos objetivos previamente definidos no edital para avaliar a prova dos candidatos -
e a “metodologia de correção”
- procedimento adotado pela Banca Examinadora para atribuir notas conforme os critérios definidos.

No caso em análise, os
critérios
estabelecidos foram: conhecimento sobre o tema; utilização correta do idioma oficial; e capacidade de exposição. A
metodologia
, por sua vez, alude ao método comparativo, primeiro aferindo o nível médio das respostas e, posteriormente, atribuindo notas de forma comparativa entre as provas.

Destaca-se, que
a utilização do método comparativo se insere na discricionariedade técnica da Banca Examinadora para a atribuição da nota do candidato
, privilegiando, inclusive, o
princípio da impessoalidade e isonomia
, porquanto
submete todos os candidatos a um mesmo padrão de análise
, possibilitando, assim,
maior justiça na atribuição dos pontos na correção individualizada das provas
, e aplicabilidade de pontuação mínima ou máxima conforme os critérios previstos no edital.

Ressalta-se, nesse contexto, a compreensão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
os critérios de correção de provas, atribuição de notas e avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário
, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.
A justiça ou injustiça da decisão da Comissão Permanente de Concursos é matéria de mérito do ato administrativo,
sujeita à discricionariedade técnica da autoridade administrativa
. Precedentes.”
(
STJ
; RMS n. 23.878/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 8/3/2010).

Fixadas tais premissas, a meu sentir,
concessa maxima venia
, não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da segurança postulada no Mandado de Segurança.

Por fim, em caráter
obter dictum
, cumpre anotar que, mesmo nos casos em que se verifique
ilegalidade ou teratologia, não se permite que o Poder Judiciário, de plano, substitua a Banca Examinadora na correção da prova
, com a análise da conformação das respostas dada pelo candidato em relação ao espelho de resposta divulgado, e a atribuição respectiva de pontuação.

Aliás, esse é o entendimento que vem ecoando na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo dos seguintes precedentes, tanto do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quanto do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 50 DA LEI 9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO.
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE DETERMINAR NOVA CORREÇÃO DAS PROVAS, SOMENTE QUANTO AOS IMPETRANTES, COM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS
, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR QUE CONCEDIA INTEGRALMENTE A ORDEM.”

(
STJ
; RMS n. 56.639/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 9/5/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU AS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INAPLICABILIDADE DESSES ENUNCIADOS AO CASO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO.

1.
Decisão agravada que negou provimento ao Recurso Extraordinário do ora agravante, aplicando as Súmulas 279 e 454 do STF. Inaplicabilidade desse enunciados ao caso dos autos, uma vez que os fatos estão claramente descritos no voto condutor do acórdão recorrido.

2.
O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

3. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.

4.
Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO, para restabelecer a sentença.”

(
STF
; RE 1458938 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, acompanho a conclusão do Voto do Eminente Desembargador Relator, para denegar a segurança postulada.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.

Acompanho o E. Relator pela improcedência.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de denegar a ordem pleiteada no mandado de segurança e, com isso, revogar a tutela provisória anteriormente deferida, tendo em vista que a adoção do espelho de correção "aberto" nas provas discursivas de concursos para magistratura se alinha com as mais recentes diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.

Acompanho o voto o eminente Relator.

Voto-vista - Des. Eder Pontes da Silva

Eminente Presidente,

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Diante da leitura do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, bem como dos demais votos apresentados durante a sessão virtual, peço vênia ao relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no sentido de julgar extinto o presente
mandamus,
sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, cuida-se de
m
andado de
s
egurança
, impetrado por
Alysson Oliveira Vilela
, em face de suposto ato coator praticado pelo
Exmo. Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do
Estado do Espírito Santo
,
bem como
pelo
Presidente
da
Fundação Getúlio Vargas,
consubstanciado na correção e na atribuição de notas na prova de sentença cível, o que teria se dado em desrespeito ao espelho resposta.

O impetrante insurge-se, ainda, contra a suposta modificação do espelho resposta após a interposição de recursos e a emissão de respostas aos recursos administrativos de forma padrão.

Nessa medida, alega a ocorrência de violação a seu direito líquido e certo, argumentando a ilegalidade da correção da sentença cível. Salienta, ainda, a falta de transparência quanto aos critérios utilizados para a sua correção, o que teria prejudicado o exercício da ampla defesa e contraditório quando da interposição do recurso contra o resultado provisório das notas. Questiona, por fim, suposto subjetivismo na atribuição das notas, uma vez que constou na resposta ao recurso interposto que a correção teria se baseado em análise comparativa.

Com base n
esses fundamentos
,
requer
a concessão de medida liminar, para
assegurar que
o
impetrante pross
iga
nas demais fases do certame. No mérito, pleite
ia
a confirmação da medida liminar,
ou, ainda,
seja

declarada a nulidade da prova de sentença cível.

Diante desse cenário, o eminente
Relator, Desembargador
a

Pedro Valls Feu Rosa
, proferiu voto no sentido de denegar a segurança pleiteada, por não vislumbrar a violação a direito líquido e certo do impetrante. Em seu voto, destacou que se convenceu quanto à denegação da segurança, diante das informações apresentadas pela Banca Examinadora.

Por sua vez, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou divergência, para julgar extinto o presente
mandamus,
sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso.

Apreciando o caso, reputo ser o caso de acompanhar a divergência inaugurada, conforme razões a seguir.

Como
cediço, o
artigo 50, 'd', do RITJES,
dispõe que
compete ao Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente, “
os mandados de segurança –
mesmo os de natureza preventiva -
e os HABEAS DATA
contra os atos
do Governador do Estado
, do Presidente da Assembléia Legislativa ou dos membros de sua Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas e membros de sua mesa, do próprio Tribunal de Justiça, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça e
dos Desembargadores que o integram”.

Por sua vez, o art. 6, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, disciplina que
“
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

No presente caso, como visto,
o
impetrante,
eliminad
o
na segunda fase do certame,

questiona a
correção da sua prova discursiva (sentença cível), os critérios utilizados pela banca examinadora, bem como a suposta modificação do espelho de respostas e a resposta aos recursos administrativos,
requerendo a sua continuidade nas demais etapas do concurso público.

D
essa forma, o ato impugnado diz respeito à desclassificação d
o
impetrante por ato praticado pela banca organizadora do certame
(correção da prova discursiva)
,
no caso, a Fundação Getúlio Vargas, sendo essa a autoridade com legitimidade para desfazer eventual ilegalidade.

No ponto, é de se destacar que
o item 1.1 do Edital nº 01/2023, estabelece que
“O Concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada FGV”.

Além disso, da análise da documentação apresentada pelo impetrante, tem-se que o espelho de correção da sentença cível, a resposta ao recurso administrativo e o resultado definitivo do espelho de correção individual foram elaborados pela banca examinadora.

Assim, não sendo o Presidente da Comissão de Concurso a autoridade que praticou o ato impugnado, resta evidenciada a sua ilegitimidade passiva.

Justamente
ao tratar de casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça
assim se pronunciou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes.
2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes.
2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam.
Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019).

Dessa forma, em conformidade com o entendimento já externado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, entendo ser o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso.

Além disso, ainda em consonância com o posicionamento externado no voto divergente, não se mostra aplicável ao presente caso a teoria da encampação, na medida em que a retificação do polo passivo ensejará a modificação da competência do órgão julgador, conforme Súmula nº 628, do Superior Tribunal de Justiça.

Entendo pertinente ainda registrar que, ao apreciar caso análogo ao presente no Mandado de Segurança nº 5007775-45.2024.8.08.0000, declarei a ilegitimidade
passiva do
Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do
Estado do Espírito Santo
e, via de consequência,
reconheci a incompetência deste e, Tribunal Pleno, remetendo o feito ao primeiro grau, que já analisou o caso, estando pendente de julgamento a apelação cível

Por fim, esclareço que também pedi vista dos autos do Mandado de Segurança nº
5012624-60.2024.8.08.0000,
que versa sobre a mesma matéria e que também é de relatoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em que também me posicionei pela ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso.

Ante o exposto, seguindo o posicionamento que já venho adotando em casos semelhantes, acompanho o voto divergente proferido pelo
eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
para

julgar extinto o presente
mandamus,
sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso.

É como voto.